Tribunal: STF
Processo: RHC 215697
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de receptação. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. RECEPTAÇÃO (ART 180, §1°, DO CÓDIGO PENAL). REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    2. Entenderam as instâncias ordinárias não ser cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos por ser tratar de acusado contumaz na pratica de delitos. Tal posicionamento encontra-se em total harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Cabe destacar, ainda, que a desconstituição das conclusões das instâncias ordinárias sobre a análise de a medida ser socialmente recomendável depende do exame aprofundado do conjunto fático-probatório, providencia incompatível com os estreitos limites da via eleita. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos e 3 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 180, § 1º, do Código Penal. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal estadual negou provimento.



    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 724.519, Min. Joel Ilan Paciornik, indeferiu a ordem liminarmente. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido. 



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “deixaram as instâncias ordinárias de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ao argumento de que este seria reincidente”.



    5. Decido.



    6. O recurso ordinário não deve ser provido. 



    7. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena se cinge ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    8. E mais: “[a]s instâncias anteriores negaram a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos forte na reincidência da agravante, não sendo recomendável a substituição nos termos do art. 44 do Código Penal” (HC 205.764-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). Ainda nesse sentido, veja-se o HC 198.882-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I Nos termos do art. 44 do Código Penal, as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: ( i ) aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; ( ii ) o réu não for reincidente em crime doloso; ( iii ) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.



    II No caso sob exame, é possível notar que o § 3° do art. 44 do Código Penal CP foi devidamente apreciado, assentando-se não ser a substituição da pena a medida socialmente recomendável na hipótese, tendo em vista que a condenação anterior por crime de disparo de arma de fogo não foi suficiente para impedir o paciente de prática de novo delito.



    III Em casos como tais, a substituição da reprimenda é apenas uma possibilidade colocada à disposição do magistrado sentenciante, se assim o caso recomendar, e não um direito subjetivo do condenado, tal como dispõe o § 3º do art. 44 do Código Penal. Precedentes.



    IV Agravo regimental a que se nega provimento.



    9. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não divergiu dessa orientação ao assentar que:



    “[...]



    (...) nos termos da jurisprudência dominante nesta Corte Superior não existe direito absoluto do réu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, cabendo ao judiciário a análise do preenchimento dos requisitos necessários à sua concessão



    [...]



    No caso concreto, entenderam as instâncias ordinárias não ser cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos por ser tratar de acusado contumaz na prática de delitos. Tal posicionamento encontra-se em total harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Cabe destacar, ainda, que a desconstituição das conclusões das instâncias ordinárias sobre a análise de a medida ser socialmente recomendável depende do exame aprofundado do conjunto fático-probatório, providencia incompatível com os estreitos limites da via eleita.



    [...]”.



    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



    Relator